Tribunal: TJSP
Processo: 4004110-04.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA-Impugnação do credor -Decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação ofertada - Alegação do autor de que a ré não vem cumprindo a ordem judicial, sendo cabível a cobrança de multa por descumprimento -Não acolhimento - Demonstração de que a ordem judicial vem sendo cumprida pela ré, na forma constante na sentença - Apelo desprovido.